Tribunal: TJBA
Processo: 8025916-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025916-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: CARLOS PESSOA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCELA BARRETO DE MORAES, LUCIANA SAMPAIO BRITO COSTA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVERGÊNCIA ENTRE AS PARTES ACERCA DA QUANTIA EXEQUENDA. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando que o Agravado apresente novos cálculos, abatendo apenas a quantia que excede o efetivamente devido por honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se existe excesso na execução nos cálculos dos Agravados e se é devido o pagamento de
astreintes
pela Agravante.

III. Razões de decidir

3. A perícia contábil é essencial para assegurar pagamento justo, podendo ser determinada de ofício ou a requerimento das partes, conforme art. 370 do CPC e jurisprudência dos Tribunais Pátrios. Na hipótese, as questões suscitadas na fase executiva são extremamente complexas e ultrapassam o conhecimento jurídico do magistrado, demandando uma análise técnica de profissional habilitado através de perícia.

4. Inclusive, o descumprimento ou não da liminar concedida na fase de conhecimento, para fins de condenação da Agravante ao pagamento de
astreintes,
também depende da produção de prova pericial, pois, a partir do resultado da perícia contábil, vai ser possível verificar se os reajustes mensais realizados pela Agravante estão, realmente, observando os índices fixados pela ANS para os planos individuais.

IV. Dispositivo

5. Recurso provido para reformar a decisão recorrida, afastando a condenação da Agravante ao pagamento de
astreintes
e determinando, de ofício, a realização de perícia contábil, mantendo, porém, o reconhecimento do excesso na execução dos honorários advocatícios sucumbenciais (trecho não impugnado pelas partes por via recursal).

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 8025916-11.2025.8.05.0000, oriundos da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante,

BRADESCO SAÚDE S/A

e, como Agravados,

CARLOS PESSOA DOS SANTOS,
ANA MARIA MONTEIRO DOS SANTOS e CARLOS PESSOA DOS SANTOS JUNIOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
GRAVO DE INSTRUMENTO
E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA